Tribunal: TJES
Processo: 5012828-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012828-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: FLAVIO NUNES MATIAS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR NÃO HABILITADO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO OPE LEGIS. OBSERVÂNCIA DO DESÁGIO E DAS CONDIÇÕES DO PLANO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de rescisão contratual, que indeferiu o pedido de adequação do crédito aos termos do Plano de Recuperação Judicial da agravante, mantendo a execução pelo valor nominal e os atos constritivos. A agravante sustenta que o crédito possui natureza concursal, por decorrer de inadimplemento anterior ao pedido de recuperação judicial, e que a novação decorrente do plano aprovado alcança todos os credores sujeitos à recuperação, ainda que não habilitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito decorrente de rescisão de contrato de promessa de compra e venda imobiliária, cujo fato gerador antecede o pedido de recuperação judicial, possui natureza concursal; e (ii) estabelecer se o credor que não promoveu habilitação no processo recuperacional permanece sujeito aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial após o encerramento da recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fato gerador do crédito constitui o marco temporal para definição da sujeição aos efeitos da recuperação judicial, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.051.

4.
A relação contratual e o inadimplemento que originaram o crédito ocorreram antes do pedido de recuperação judicial, circunstância que caracteriza a natureza concursal da obrigação, independentemente do momento do trânsito em julgado da sentença ou da liquidação do débito.

5.
A sentença que reconhece a resolução contratual não constitui novo crédito, mas apenas declara obrigação preexistente decorrente da relação obrigacional anteriormente estabelecida entre as partes.

6.
A homologação do Plano de Recuperação Judicial produz novação ope legis dos créditos sujeitos à recuperação, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, vinculando todos os credores concursais, ainda que não tenham promovido habilitação formal.

7.
O encerramento da recuperação judicial não afasta os efeitos da novação nem altera a natureza concursal do crédito, sendo facultado ao credor não habilitado perseguir a satisfação do crédito pelas vias ordinárias, desde que observadas integralmente as condições previstas no plano aprovado.

8.
A execução individual promovida após o encerramento da recuperação judicial deve respeitar deságio, carência, índices de atualização, juros e forma de parcelamento previstos para a respectiva classe credora no Plano de Recuperação Judicial.

9.
A adequação do crédito aos termos do plano recuperacional constitui matéria de ordem pública relacionada à higidez do título executivo e à vedação do excesso de execução, podendo ser apreciada a qualquer tempo.

10.
Permitir a cobrança integral do crédito sem observância do plano homologado viola a
par conditio creditorum
ao beneficiar credor que não participou regularmente do processo recuperacional em detrimento dos demais credores sujeitos ao soerguimento da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O crédito decorrente de inadimplemento contratual anterior ao pedido de recuperação judicial possui natureza concursal, ainda que a sentença de reconhecimento da obrigação seja posterior.

2. A novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 alcança todos os credores sujeitos à recuperação judicial, independentemente de habilitação formal no processo recuperacional.

3. O encerramento da recuperação judicial não afasta os efeitos do Plano de Recuperação Judicial sobre os créditos concursais.

4. O credor não habilitado pode promover execução individual após o encerramento da recuperação judicial, desde que observe integralmente as condições previstas no plano homologado.

5. A execução individual em desconformidade com o Plano de Recuperação Judicial viola a par conditio creditorum e configura excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.101/2005, art. 59 e § 1º; CPC, art. 584, III, da redação então vigente.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.051; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.25.265754-9/001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 11.03.2026; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2370858-12.2024.8.26.0000, Rel. Des. Sergio da Costa Leite, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2025; TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0713696-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 18.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada no sentido de: 1) Declarar a natureza concursal do crédito exequendo e sua submissão aos efeitos da novação decorrente do Plano de Recuperação Judicial homologado; 2) Determinar que o cumprimento de sentença na origem prossiga observando integralmente as condições previstas para a respectiva classe credora no Plano de Recuperação Judicial homologado, inclusive quanto a deságio, carência, índices de atualização monetária, juros e forma de parcelamento, devendo o valor bloqueado ser mantido apenas no limite do débito recalculado e das parcelas efetivamente vencidas segundo o cronograma previsto no plano recuperacional, liberando-se eventual excesso em favor da Agravante, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012828-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADO: FLÁVIO NUNES MATIAS

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº:
5003677-14.2021.8.08.0035 (cumprimento de sentença)

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por
FLAVIO NUNES MATIAS
, indeferiu o pedido de adequação do crédito ao Plano de Recuperação Judicial da Agravante, mantendo a ordem de bloqueio e prosseguimento da execução pelo valor nominal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação de rescisão contratual. Em sua inicial, a parte autora (ora agravada) buscou a restituição de valores pagos em razão de contrato de promessa de compra e venda imobiliária cujo inadimplemento e fato gerador da rescisão remontam ao ano de 2016.

A decisão agravada fundamentou-se, essencialmente, no fato de que a Recuperação Judicial da empresa executada já fora encerrada por sentença, motivo pelo qual entendeu o magistrado
a quo
não haver mais óbice ao prosseguimento da execução individual e que o crédito não deveria mais observar os deságios do plano.

Em suas razões de Id nº
15344093
, a parte Agravante alega que: (i) o crédito é concursal, pois o fato gerador é anterior ao pedido de RJ (2017); (ii) a novação operada pelo Plano de Recuperação atinge todos os credores, habilitados ou não; (iii) a execução individual deve observar os limites do plano aprovado. Requer a reforma para adequar o débito aos termos da novação.

As contrarrazões de Id nº
15753839
defendem a manutenção da decisão, alegando a preclusão e o encerramento da recuperação.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em definir se o crédito de natureza concursal, cujo credor não promoveu a habilitação nos autos da Recuperação Judicial, deve se submeter aos termos do Plano de Recuperação (PRJ) mesmo após o encerramento do processo recuperacional.

Inicialmente, quanto à natureza do crédito, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.051
, fixou tese jurídica vinculante:

"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador."

No caso sub examine, o fato gerador do crédito decorre da própria relação contratual estabelecida entre as partes e do inadimplemento ocorrido anteriormente ao pedido de recuperação judicial, circunstâncias estas consolidadas na ação de resolução contratual ajuizada pela agravada. Com efeito, a promessa de compra e venda foi firmada em 31/05/2013, enquanto o inadimplemento contratual remonta ao ano de 2015, ambos anteriores ao pedido de recuperação judicial protocolado em 17/11/2017.

A sentença resolutória posteriormente proferida não constitui o crédito, tampouco inaugura sua existência jurídica, limitando-se a reconhecer judicialmente obrigação preexistente decorrente da relação obrigacional anteriormente estabelecida entre as partes.

Logo, trata-se de crédito concursal, sujeito aos efeitos da recuperação, independentemente de quando tenha ocorrido o trânsito em julgado ou a liquidação.

Neste ponto, é imperioso destacar que o encerramento da recuperação judicial não transmuda a natureza do crédito nem afasta os efeitos da novação ope legis prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/05. O credor que não se habilitou possui a faculdade de, após o encerramento da RJ, buscar a via ordinária (execução individual), porém, esta execução deve observar estritamente os termos e condições do plano aprovado.

Dispõe o art. 59 da Lei nº 11.101/05:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

§ 1º A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Da leitura do referido dispositivo, extrai-se que a novação decorrente da homologação do plano recuperacional opera por força de lei (“ope legis”), alcançando todos os créditos concursais existentes na data do pedido de recuperação judicial, independentemente de habilitação formal do credor, desde que inexista hipótese legal de extraconcursalidade.

Esse é o entendimento consolidado nos tribunais pátrios, como se observa nas recentes jurisprudências que ora destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL - PERSEGUIÇÃO INDIVIDUAL - POSSIBILIDADE - ENTEDIMENTO FIXADO PELO STJ. - O STJ fixou o entendimento de que, após o encerramento da recuperação judicial sem a habilitação de crédito concursal, ao credor é facultado perseguir a satisfação do seu crédito através das vias ordinárias. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.265754-9/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2026, publicação da súmula em 13/03/2026).

Contudo, tal "perseguição individual" não confere ao credor o direito ao valor integral sem deságio. Conforme assentado pelo
TJSP
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. R. decisão agravada que permitiu o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, mesmo em se tratando de crédito concursal . Recuperação judicial já encerrada, com determinação de cobrança de créditos não habilitados pela via ordinária. Crédito do agravado que se sujeitaria à recuperação judicial e não foi habilitado.
Possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, o qual, contudo, deve observar aos termos e condições do plano aprovado. Aprovação do plano que implica em novação de todos os créditos que a ele se submetem . Observância do artigo 59 caput e seu § 1º da Lei n.º 11.101/2005
. R . decisão agravada parcialmente reformada. Recurso provido em parte. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23708581220248260000 São Paulo, Relator.: Sergio da Costa Leite, Data de Julgamento: 24/03/2025, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2025).

Reforçando a obrigatoriedade da submissão aos efeitos do plano, o
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT)
pontuou recentemente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o prosseguimento de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o crédito exequendo não foi habilitado na recuperação judicial da executada e que houve o encerramento desse processo sem convolação em falência. (...).
Ainda que o credor opte pela execução individual após o encerramento da recuperação, deve sujeitar-se aos efeitos do plano homologado, inclusive à novação, conforme o artigo 59 da Lei nº 11.101/2005. Assim, embora não seja obrigatória a habilitação retardatária, a submissão aos efeitos da recuperação é cogente.
IV. Dispositivo: Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2013274, 0713696-22.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.)

Ademais, sobre a alegação de preclusão ou coisa julgada suscitada pelo Agravado, prevalece o entendimento de que a adequação ao plano é
matéria de ordem pública
ligada à higidez do título executivo e, portanto, deve ser observada a qualquer tempo para evitar excesso de execução e violação à lei federal.

Por meio da decisão lançada no
Id n. 15357606
, deferi em parte o pedido liminar recursal para suspender a liberação de valores. Nesta oportunidade, em que aprecio o feito sob um juízo de cognição exauriente e após análise das contrarrazões, entendo que a decisão agravada merece reforma parcial.

Permitir que o Agravado execute o valor integral, ignorando o deságio e a forma de pagamento do Plano, significaria premiar a inércia do credor que não se habilitou, em detrimento dos credores que se submeteram regularmente ao processo de soerguimento, violando frontalmente a
par conditio creditorum
.

Portanto, o cumprimento de sentença deve prosseguir, mas o valor exequendo deve ser recalculado pela Contadoria do juízo de origem, aplicando-se as cláusulas do Plano de Recuperação Judicial (especificamente o deságio e os índices de correção lá previstos), limitando-se eventuais atos constritivos ao montante das parcelas vencidas segundo o cronograma do referido plano.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada no sentido de:

1)
Declarar a natureza concursal do crédito exequendo e sua submissão aos efeitos da novação decorrente do Plano de Recuperação Judicial homologado;

2)
Determinar que o cumprimento de sentença na origem prossiga observando integralmente as condições previstas para a respectiva classe credora no Plano de Recuperação Judicial homologado, inclusive quanto a deságio, carência, índices de atualização monetária, juros e forma de parcelamento, devendo o valor bloqueado ser mantido apenas no limite do débito recalculado e das parcelas efetivamente vencidas segundo o cronograma previsto no plano recuperacional, liberando-se eventual excesso em favor da Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar